Tribunal: TJSP
Processo: 1011397-59.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação anulatória de contrato com perdas e danos. Alegada cessão de posição contratual com ciência da promitente vendedora. Cerceamento de defesa não verificado. Prova dos autos não permite concluir que a requerida tinha conhecimento da transferência/cessão dos direitos sobre o lote, embora o contrato não apresente clareza sobre a forma de cessão, o próprio apelante trouxe indicativo de que havia

Ementa:
Ação anulatória de contrato com perdas e danos. Alegada cessão de posição contratual com ciência da promitente vendedora. Cerceamento de defesa não verificado. Prova dos autos não permite concluir que a requerida tinha conhecimento da transferência/cessão dos direitos sobre o lote, embora o contrato não apresente clareza sobre a forma de cessão, o próprio apelante trouxe indicativo de que havia um termo de transferência a fim de regularizar a cessão dos direitos e esse cuidado o apelante deixou de tomar.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011397-59.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante VALDIR
JOSE DE ASSIS, é
apelado NOVA
PRATA - URBANIZAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO SS LTDA..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o Dr. Victor Rodrigues de Almeida, OAB/SP 356.581.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011397-59.2019.8.26.0071 -Voto no 28087 – BAURU - EMS
2
VOTO No: 28.087
APEL. No: 1011397-59.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU
ORIGEM: 6a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INST.: ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI
APTE.: VALDIR JOSÉ DE ASSIS
APDA.: NOVA PRATA URBANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SC LTDA
Ação anulatória de contrato com perdas e danos.
Alegada cessão de posição contratual com ciência da
promitente vendedora. Cerceamento de defesa não
verificado. Prova dos autos não permite concluir que a
requerida tinha conhecimento da transferência/cessão
dos direitos sobre o lote, embora o contrato não
apresente clareza sobre a forma de cessão, o próprio
apelante trouxe indicativo de que havia um termo de
transferência a fim de regularizar a cessão dos direitos e
esse cuidado o apelante deixou de tomar.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 244/248 que, julgou improcedentes os pedidos de anulação e
perdas e danos movido por Valdir José de Assis contra Nova Prata Urbanização e
Participação SS Ltda., impondo a parte vencida arcar com os honorários
advocatícios fixados em 10% do valor dado à causa, observada a gratuidade
judiciária.
O autor apela buscando a reforma da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011397-59.2019.8.26.0071 -Voto no 28087 – BAURU - EMS
3
Afirma, em síntese, nulidade da sentença, pois objetiva o
reconhecimento da nulidade do contrato n.o 2043 visto que celebrado com dolo,
tendo em vista a promissária vendedora rescindiu forçosamente o contrato n.o
1.173 para poder obter vantagem indevida cobrando pelo terreno duas vezes mais
que o valor original.
Alega que adquiriu os direitos do contrato n.o 1.173 cujo
promitente comprador originário era Décio Trevisan, mas a requerida resolveu
rescindir o contrato com o original comprador, mesmo sabendo ser ilegítimo para
tanto.
Defende a ocorrência de cerceamento de defesa, pois
imprescindível a oitiva do comprador originário, prova afastada pelo juízo “a quo”
que entendeu desnecessária.
Argumenta o apelante ter alertado o “juízo a quo” de que não
houve a restituição de qualquer valor ao ex-comprador como alegado pela apelada,
porém tal informação foi completamente ignorada pelo juiz e a ação julgada
improcedente.
Pleiteia pelo provimento do recurso com a anulação por
cerceamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de anulação de negócios jurídicos e
indenizatória de danos morais movida por Valdir José de Assis contra Nova Prata
Urbanização Participações S/C LTDA.
O autor afirmou na inicial ter adquirido os direitos cedidos
por Décio Trevisan sobre um imóvel loteado e que, a ré, desrespeitando essa
aquisição, rescindiu o negócio original e revendeu-lhe o mesmo imóvel com imenso
lucro.
Objetiva a anulação do contrato por ele assinado em
substituição ao que foi rescindido por “dolo”, pois a apelada tinha ciência da cessão
havida. No entanto, a ré, valendo-se de sua ingenuidade, teria rescindido o contrato
e devolvido as parcelas pagas ao cedente e compromissário original Décio Trevisan,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011397-59.2019.8.26.0071 -Voto no 28087 – BAURU - EMS
4
e, no mesmo dia, revendido o imóvel para o apelante pelo valor de R$ 124.750,00,
isto é, duas vezes maior que o contrato original.
Alegou ter sido prejudicado, pois os valores pagos ao
cedente não lhe foram restituídos.
Afirmou vícios do negócio jurídico e a violação à boa-fé
objetiva.
Por isso, requereu a nulidade da rescisão do contrato 1.173 e
a declaração da nulidade do contrato 2.043, mais a restituição dos valores pagos e a
condenação ao pagamento de indenização de danos morais no importe de R$
20.000,00.
Citada, a ré apresentou contestação alegando que a rescisão
do contrato original se deu por iniciativa do próprio compromissário e que agora, o
autor, pretende obter indenização indevida.
Defendeu a legalidade dos negócios e a inexistência de
danos a indenizar. Também juntou documentos e requereu o resultado inverso.
A autora replicou invocando um Termo de Ajustamento de
Conduta.
Não houve consenso quanto à viabilidade da audiência de
conciliação.
Afasto o cerceamento de defesa, pois a oitiva o promitente
comprador/vendedor originário não modificaria o resultado do julgado.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Extrai-se dos autos que o apelante adquiriu inicialmente de
Décio Trevisan o lote de n.o 14, da quadra 14, Jardim Helena, por R$16.000,00,
assumindo as parcelas do financiamento (fls. 37).
Acresce o relato inicial, que, posteriormente a apelada
rescindiu o contrato com o promitente original e revendeu o lote ao apelante
cobrando valor muito maior do que o previsto em contrato original (fls. 41/46).

Assim,
postulou
pela
nulidade
do
contrato
e
restabelecimento do contrato original.
Verificando
a
documentação
trazida
aos
autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011397-59.2019.8.26.0071 -Voto no 28087 – BAURU - EMS
5
especialmente os de fls. 229/235, nota-se que o apelante não se cercou dos cuidados
necessários para realizar a compra com o promitente comprador originário, pois
deixou de tornar regular e transparente essa cessão de direitos, conforme ele mesmo
trouxe “prova” às fls. acima indicadas, de modo a evitar surpresas desagradáveis.
Ao assim agir, sem as devidas cautelas, evidente que
aceitou tacitamente as condições do bem, correndo risco de uma rescisão do contrato
original, neste ponto destaco a decisão proferida:
“(...). No entanto, a cessão do contrato não era de
conhecimento da cedida. Note-se que o recibo passado pelo
compromitente comprador e cedente Décio Trevisan só foi
juntado pela a compromitente vendedora e cedente aos
autos da execução fiscal 1501459-17 em 12/11/2018 (fs. 59
daqueles autos), não se podendo concluir que, à época da
rescisão do compromisso, a ré tivesse ciência do negócio
entabulado entre o autor e terceiro.
Ademais, para os fins do artigo 290 do Código Civil, a
notificação ao cedido só é suprida se este, em escrito
público ou particular se declarou ciente da cessão;
documento esse inexistente nos autos.
Por tal motivo, insta reconhecer que o autor não tem
legitimidade processual para anular a rescisão a fs. 38/39
porque não figurou na relação de direito material.
Da mesma forma, descabe o pedido de restituição das
parcelas pagas, pois tal já foi feito ao compromitente
original; ou seja, houve pagamento de boa-fé ao credor
putativo (CC, art. 309). (...)”.
Portanto é caso de confirmar a sentença por seus próprios
fundamentos.
Em razão da manutenção da sentença, majoro os honorários
advocatícios em 11% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária
concedida. Essa majoração decorre do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011397-59.2019.8.26.0071 -Voto no 28087 – BAURU - EMS
6
modo fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo
de todos os argumentos elaborados pelas partes.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
COELHO MENDES
Relator